Tribunal: TJMT
Processo: 1020458-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020458-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BEATRIZ LIMA SANTOS 00925361232 - CNPJ: 24.178.157/0001-70 (APELADO), BEATRIZ LIMA SANTOS - CPF: 009.253.612-32 (APELADO), EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.963.291-20 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA –

PR
INCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –
ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
ENCARGOS MORATÓRIOS - JUROS MORATÓRIOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADO – SÚMA 379 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

“De acordo com o STJ Súmula no 379 – Nos contratos bancários não regidos por legislação específica,
os juros moratórios poderão ser convencionados
até o limite de 1% ao mês
.”.

Constatado do contrato entabulado entre as partes, juntado à execução de origem,
a cobrança de juros moratórios de 7% ao mês

figura-se abusivo,
deve os juros moratórios ser adequados em consonância

d
a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN, bem como
Súmula no 379 do STJ.

À mingua de previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, se mostra indevida a exigência do encargo sobre o débito inadimplido, o que caracteriza excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020458-80.2021.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

APELADO: BEATRIZ LIMA SANTOS 00925361232 e outros (2)

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
os embargos a execução propostos por
BEATRIZ LIMA SANTOS

E OUTROS
que
declarou abusiva a cobrança de juros de mora de 7% ao mês de forma capitalizada, limitando a sua cobrança em 0,5% ao mês.
Por fim,
ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas
pro rata
, condenando ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 15% sobre o proveito econômico, contudo, em relação a parte embargante, suspendeu a exigibilidade das aludidas verbas, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Recorre a instituição financeira defendendo: a)

a

manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
e da soberania e autonomia de vontade dos contratantes, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive quanto os valores das parcelas, taxas e vencimentos; b) a manutenção dos encargos moratórios contratados,

diante da inexistência de abusividade;

c)
que não houve comprovação de que os juros moratórios supere a média de mercado e, mesmo que assim não fosse, para que haja a revisão dos juros, é necessário que a vantagem exagerada fique cabalmente demonstrada (AREsp n. 2.166.207); d) que, a apelada estava ciente e devidamente informada quando assinou o contrato, sabendo

dos encargos contratados; d) que os juros moratórios podem alcançar até 12% ao ano, quando pactuados. (REsp n. 574.213 – Direito), podendo ser convencionados à taxa de 1% ao mês, de modo que em conformidade com o art. 406 do Código Cível necessária se faz a reforma da sentença,

a fim de julgar os pedidos improcedentes. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido, que reforme a sentença para limitar os juros de mora a 12% ao ano, considerando 1% ao mês.

As contrarrazões foram ofertadas no id no

240507175, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta na inicial, que a parte Embargada (Exequente) propôs ação executiva em desfavor dos Embargantes com base na Cédula de Crédito Bancário
– CCB no 8992-0, no valor de R$ 16.911,35 (dezesseis mil e novecentos e onze reais e trinta e cinco centavos), emitida em 23/06/2017, a ser liquidada em 18 (dezoito) parcelas, de R$ 1.135,15 (um mil e cento e trinta e cinco reais e quinze centavos) com vencimento inicial em data de 25/07/2017 e com vencimento final em data de 26/12/2018,

A apelada/Executada

ingressou com

embargos à execução

sustentando a ilegalidade dos juros de mora acima do patamar legal, abusividade da cláusula de incidência de comissão de permanência disfarçada de juros remuneratórios de atraso e sua cumulação com demais encargos de juros de mora e multa.

Sobreveio a sentença objurgada, que declarou abusiva a cobrança de juros de mora de 7% ao mês de forma capitalizada, limitando a sua cobrança em 0,5% ao mês.
Por fim,
ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas
pro rata
, condenando ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 15% sobre o proveito econômico, contudo, em relação a parte embargante, suspendeu a exigibilidade das aludidas verbas, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Dessa decisão

recorreu a instituição financeira defendendo:
a)

a

manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
e da soberania e autonomia de vontade dos contratantes, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive quanto os valores das parcelas, taxas e vencimentos; b) a manutenção dos encargos moratórios contratados,

diante da inexistência de abusividade;

c)
que não houve comprovação de que os juros moratórios supere a média de mercado e, mesmo que assim não fosse, para que haja a revisão dos juros, é necessário que a vantagem exagerada fique cabalmente demonstrada (AREsp n. 2.166.207); d) que, a apelada estava ciente e devidamente informada quando assinou o contrato, sabendo

dos encargos contratados; d) que os juros moratórios podem alcançar até 12% ao ano, quando pactuados. (REsp n. 574.213 – Direito), podendo ser convencionados à taxa de 1% ao mês, de modo que em conformidade com o art. 406 do Código Cível necessária se faz a reforma da sentença,

a fim de julgar os pedidos improcedentes. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido, que reforme a sentença para limitar os juros de mora a 12% ao ano, considerando 1% ao mês.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Os juros moratórios aqui debatidos e que se refere o MM. Juiz
a quo
são juros contratuais previsto na Cláusula Décima – Da inadimplência da Cédula de Crédito Bancária no

89920 (id no 10471744 – da ação executória
n. 1033237-09.2017.8.11.0041
) o qual
prevê:

“Cláusula Décima: Da inadimplência:

10.1

-

Em caso de inadimplência, descumprimento de obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, incidirá , a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, índice de correção monetária

pactuado no item “encargos financeiros” do preâmbulo, acrescidos dos seguintes encargos:

a) juros remuneratórios pactuados no item “encargos financeiros” do preambulo;

b) juros moratórios de 7,00% ao mês;

c) multa de 2% calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem pagos

e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido”

Ademais, o contrato
entabulado entre as partes prevê os juros moratórios em 7% ao mês
de forma capitaliza
da
, o que é expressamente vedado no ordenamento pátrio.

Transcrevo a cláusula nona do contrato:

“Clausula nona – Dos encargos financeiros e das tarifas:

9.1 – Os encargos fixados no item “encargos financeiros” do preâmbulo incidirão sobre o saldo devedor da operação, capitalizados mensalmente e exigíveis

juntamente com as parcelas do principal, conforme periodicidade de pagamento prevista nesta cédula”.
(id no 10471744 – da ação executória
n.
1033237-09.2017.8.11.0041
)

Com efeito, considerado que o inciso I, do §1o, do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, não traz qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, essa deverá ser limitada até 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ENCARGOS DURANTE A INADIMPLÊNCIA
–
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E
JUROS DE 1% AO ANO – MANUTENÇÃO
– RESTITUIÇÃO SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
Consoante o que disciplina os arts. 1o e 5o do Decreto no. 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês, consoante a Súmula no. 379 do STJ. Portanto, no caso de inadimplência, é possível a limitação de tal encargo em 1% ao mês
, de modo que havendo pagamento a maior a restituição deve ocorrer de forma simples. O recurso não deve ser conhecido no tocante ao ponto do deferimento de inversão do ônus da prova, haja vista que ausente manifestação neste sentido.”

(N.U 1056031-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUROS MORATÓRIOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART. 406 DO CC E DO VERBETE DA SÚMULA 379 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Tratando-se de contrato bancário não regido por legislação específica, os juros moratórios não poderão ultrapassar o limite se 1% ao mês, a rigor do disposto no artigo 406 do Código Civil e consoante entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça
.
(N.U 0017724-09.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO REGIDO POR LEI ESPEICIAL (10.931/2004) E LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS (8,10%) – DESCABIMENTO – ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC, ART. 161, §1o DO CTN E SÚMULA 379 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que o inciso I, do §1o, do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, não estabelece qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, esta deverá ser limitada a 1% ao mês, consoante art. 406 do CC e art. 161, §1o do CTN, bem como a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 8,10% ao mês, escorreita a sentença ao limitá-los ao percentual de 1% ao mês.

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.-”
(TJMT – RAC. No 1035933-76.2021.8.11.0041 – RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – JULGADO EM 07/03/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que, na espécie, é de ser reduzido o valor cobrado, para atender à taxa média do mercado financeiro.

O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante da falta de amparo legal não há falar na capitalização diária dos juros moratórios.
”
(TJMT – RAC. No 1047946-78.2019.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – JULGADO EM 17/11/2021)

Assim, por não haver lei específica que autorize que a taxa de
juros moratórios seja maior que 1%, esse será o seu limite, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado na súmula de no 379:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados
até o limite de 1% ao mês”.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA 284/STF. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Correção monetária. Inexistência de indicação de dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que é imprescindível para correta configuração do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Limitação dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.

3. Constatada a falta de enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, pois mesmo tendo sido opostos embargos declaratórios, estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deve a parte, no recurso especial, suscitar violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil.

4. Agravo regimental desprovido.
"
(STJ, AgRg no REsp 1395828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS DE MORA - STJ/SÚMULA 379. "
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês" conforme enunciado n. 379 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.217800-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

In casu
,
como a
súmula de no 379 estabelece que os juros moratórios

poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, não há qualquer ilegalidade na fixação em
0,5% ao mês, como estabeleceu a sentença recorrida
.

Ademais, a cobrança de juros de mora capitalizados se faz

ilegal, uma vez que por se tratar de encargo incidente no período de inadimplência, diferente, portanto, dos juros remuneratórios, não há que se falar na incidência de juros moratórios de forma capitalizada, caracterizando assim o excesso de cobrança, capaz de colocar o consumidor em desvantagem.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“Processual civil e civil. Execução. Embargos do devedor. Honorários de advogado. Atualização monetária. Índices a serem adotados. Juros moratórios legais. Capitalização. Impossibilidade.

- A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a atualização monetária dos débitos judiciais deve ser feita de acordo com os seguintes índices: IPC-IBGE, no período de março de 1989 a fevereiro de 1991, INPC-IBGE de março de 1991 a junho de 1994, IPC-r/IBGE de julho de 1994 a junho de 1995 e INPC-IBGE, a partir de julho de 1995.

-
Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica.

Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”

(REsp n. 775.383/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA.
COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

É entendimento pacífico na jurisprudência que, em se tratando de juros moratórios, a sua capitalização mensal é vedada por falta de amparo legal, mormente levando-se em conta que não pode ultrapassar o limite de 1% (um por cento) ao mês, conforme regramento inserto no artigo 406 do Código Civil/2002.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(
TJ-GO – RAC No 05195043520188090051, Relator: Des. FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 16/03/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, § 3o, DO CPC. REJEIÇÃO.
JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. NULIDADE
. NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 12% AO ANO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Levando-se em conta que o Autor requereu autorização para realizar o depósito das parcelas que entendia incontroversas, o que foi indeferido pelo Juiz da causa e pelo Tribunal em sede liminar de Agravo de Instrumento, não há que se falar em inobservância da condição de procedibilidade constante do art. 330, § 3o, do Código de Processo Civil.

2 – A despeito de não haver limitação aos juros remuneratórios, os quais podem ter capitalização inferior a um ano,
o mesmo não ocorre com os juros moratórios, os quais se encontram limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento pacificado perante o colendo STJ e, assim, é nula a cláusula que prevê os juros de mora com capitalização diária
.

3 - Não há que se falar em sucumbência mínima se o dispositivo contratual declarado abusivo representa parcela significativa do pedido. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.”

(TJDF – RAC No 0702367-50.2020.8.07.0012 - 5a Turma Cível – REL. DES. ANGELO PASSARELI, julgado em 14/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO - REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - JUROS MORATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PERCENTUAL DE JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS - ART. 51, IV DO CDC - LIMITAÇÃO À TAXA DE 1% AO MÊS - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica. (REsp 775.383/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 30/10/2006, p. 301).

-
A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor
.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.008407-9/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

Assim, ausente previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, neste tópico a sentença também merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada,
majoro os honorários advocatícios em 5% do valor fixado na sentença,

nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024